Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702071-09.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA RECORRIDOS: EVERTON CAETANO DA SILVA, MARIA KALINE BEZERRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ANTERIORES A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.1.345.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que não obstante a natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a entrega das chaves, que se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação de pagamento das taxas condominiais do imóvel. 3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.345 do Código Civil, sob o argumento de que a obrigação de pagar os débitos condominiais é de natureza propter rem, e, portanto, a obrigação deve recair sobre o proprietário do imóvel. Assevera que a tese do REsp 1.345.331-RS não se aplica ao caso dos autos, pois em que pese no referido acórdão tenho sido fixado a tese de que a responsabilidade pelas taxas condominiais decorre da imissão da posse, é de suma importância salientar que na referida ação não se discutia a responsabilidade dos novos adquirentes por taxas devidas pelo antigo proprietário, pelo contrário, a ação tinha como discussão a responsabilidade do antigo proprietário para figurar na ação de execução, após realizada venda do imóvel sem que fosse realizado o registro na matrícula do imóvel. Acrescenta que caso a parte recorrida entenda não ser responsável pelo pagamento das taxas condominiais pode simplesmente ingressar com uma ação de regresso contra a construtora vendedora; b) artigo 85, §2o, do CPC, defendendo que não há que se falar em condenação de honorários sucumbenciais, uma vez que o condomínio não teve ciência da data da entrega das chaves, fato esse que só foi apresentado posteriormente ao ajuizamento da ação. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.345 do Código Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.345;331-RS (Tema 886), concluiu que: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015)" No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 29125718) In casu, o apelante cobra taxas condominiais de 10/08/2016 e 10/12/2016, data anterior ao recebimento das chaves pelos apelados, que ocorreu em 22/12/2016. Com efeito, mostra-se conveniente lembrar que o pagamento da taxa condominial é uma obrigação surgida em função do direito real de propriedade e, como adere à coisa, responde por ela quem a tiver. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida afastou a responsabilidade dos recorridos para arcarem com as obrigações condominiais de 10/08/2016 a 10/12/2016, por tratar de período anterior ao recebimento das chaves (22/12/2016). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023